Tribunal: TJDFT
Processo: 0713812-29.2015.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0713812-29.2015.8.07.0016 EMBARGANTE: EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A. EMBARGADO: CLAUDIA LUIZA DE MORAIS, GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO À IMAGEM. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA HÁ DOZE ANOS. EXCLUSÃO DA NOTÍCIA DOS ARQUIVOS DA FOLHA DE SÃO PAULO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a ré Folha da Manhã S.A contra a sentença que a condenou a excluir matéria divulgada sobre a autora no ano de 2005 (link URL indicado em inicial), no prazo de 10 dias. 2. Preliminarmente, pugna a recorrente pelo acolhimento de preliminar de prescrição da pretensão recorrida uma vez que a matéria jornalística impugnada foi veiculada em 27/05/2005, tendo sido a presente ação ajuizada apenas em 25/06/2015, ou seja, após o transcurso do prazo de três anos previsto no artigo 206, § 3o, inciso V, do Código Civil Brasileiro. No mérito, alega que o simples fato de a matéria estar disponível há mais de 10 anos não justifica a determinação de sua retirada, notadamente porquanto se trata de matéria que traz informações de notório interesse público, relativa às investigações do chamado "Escândalo do Mensalão". Requer, pois, o provimento do recurso, acolhendo-se a preliminar de prescrição. Subsidiariamente, requer que sejam julgados totalmente improcedentes todos os pedidos da inicial. Contrarrazões apresentadas (ID 1334138). 3. Da preliminar de prescrição: Não merece guarida. A pretensão para retirar de circulação matéria jornalística arquivada no sítio da ré obedece à regra geral de prescrição (Art. 205 do CC/2002). Isso porque não se trata de reparação civil, mas sim de obrigação de fazer, para a qual não há prazo legal específico de prescrição, aplicando-se, assim, se fosse o caso, o prazo decenal. Contudo, é de se observar que a manutenção da matéria na página renova todos os dias o prazo de prescrição, não havendo que se falar nesse óbice. Ademais, a parte ré foi condenada na ação em que se discutiu a legalidade da publicação, cujo arquivamento do feito só se deu em 2014 (2005.01.1.102948-9). Preliminar rejeitada. 4. No mérito, sem razão o recorrente. Trata-se de matéria sujeita à proteção do direito fundamental ao esquecimento, o qual possui assento constitucional e legal; consequência do direito à vida privada (privacidade), intimidade e honra (art. 5o, X, CF/1988 e Art. 21, CC/2002). O direito ao esquecimento confere àquele que sofreu exposição midiática, ainda que por fatos verídicos, a prerrogativa de ver-se novamente em anonimato, a fim de que cesse eventual constrangimento ou situação vexatória. No caso em tela, a autora foi exposta às matérias jornalísticas que a vincularam a fatos criminosos praticados em grande escândalo político nacional. Posteriormente à divulgação das matérias, restou comprovado que a autora não integrava o grupo de pessoas que estava a realizar negócios escusos no Banco Rural, situado em Brasília, sendo por isso indenizada, conforme demonstram os documentos juntados aos autos em conjunto com a petição inicial. Não é razoável que, passados doze anos, a autora continue a ter seu nome vinculado às matérias disponibilizadas em sítios da internet. Solidifica tal entendimento a ausência de importância histórica da matéria vinculada no sítio do recorrente, ou seja, a exclusão do histórico do nome da a autora não acarretará o que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça chama de "direito à memória de toda a sociedade" (RECURSO ESPECIAL No 1.369.571 - PE (2011/0235963-0)). 5. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 6. Condeno o recorrente nas custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (Literalidade do artigo 55 da Lei 9.099/1995). (Acórdão 1027450, 07138122920158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 28/6/2017, publicado no DJE: 13/7/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. MATÉRIA JORNALÍSTICA PUBLICADA HÁ DOZE ANOS. EXCLUSÃO DA NOTÍCIA DOS ARQUIVOS DA FOLHA DE SÃO PAULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. O recorrente alega haver omissão no julgado que manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando-o a excluir matéria jornalística divulgada sobre a embargada no ano de 2005. Alega que o acórdão foi omisso quando manteve sua condenação, porque teria afrontado os artigos 5o e 220 da Constituição Federal. 4. Sem razão o embargante. O acórdão recorrido analisou todos os pontos invocados pelo recorrente no recurso inominado. Assim, não se verifica a omissão apontada, demonstrando, na verdade, que pretende a rediscussão do julgado, o que não se mostra possível. 5. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95. 6. Alegação de prequestionamento da decisão com a finalidade de enfrentamento de tese jurídica já analisada no acórdão recorrido. Inadmissão quando o objetivo for a rediscussão das teses jurídicas com exclusivo efeito infringente ao julgado. Ademais, há votos completos da turma enfrentando as questões postas, mostrando a prevalência da dignidade da pessoa humana. 7. Embargos conhecidos e rejeitados. (Acórdão 1039313, 07138122920158070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 16/8/2017, publicado no DJE: 22/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Haja vista o reconhecimento de repercussão geral quanto ao Tema n. 786, que guarda similitude com o caso sob exame, foi determinado o sobrestamento do presente recurso até julgamento do apelo paradigma (decisão de ID 2808880). Verifica-se que o leading case (RE n. 1.010.606 / RJ) foi julgado e fixada a seguinte tese pelo Supremo Tribunal Federal: É incompatível com a Constituição a ideia de um direito ao esquecimento, assim entendido como o poder de obstar, em razão da passagem do tempo, a divulgação de fatos ou dados verídicos e licitamente obtidos e publicados em meios de comunicação social analógicos ou digitais. Eventuais excessos ou abusos no exercício da liberdade de expressão e de informação devem ser analisados caso a caso, a partir dos parâmetros constitucionais - especialmente os relativos à proteção da honra, da imagem, da privacidade e da personalidade em geral - e das expressas e específicas previsões legais nos âmbitos penal e cível. Assim, intimem-se as partes a apresentar manifestação quanto à fixação da tese e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de junho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal